Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016862-51.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE (S): DR. JEFFERSON SANTOS DA SILVA
PACIENTE (S): ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 669624), que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio – art. 121, caput do CP – (www.tjmt.jus.br – Código 669624).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria sido absolvido do fato criminoso utilizado como indicativo de habitualidade delitiva, “tendo desmoronado o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva do paciente”; 2) a violação do monitoramento eletrônico não justificaria, em si, a manutenção da custódia, pois o paciente teria rompido a tornozeleira “vergonha de ir para os encontros evangélicos dos quais participava”; 3) “o paciente possui endereço certo no distrito da suposta culpa, possui família constituída em Rondonópolis/MT, bem como é membro de igreja evangélica, além de que estava cursando o ensino superior de teologia”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que a prisão preventiva seja substituída por “qualquer das medidas cautelares previstas” (ID 53843999), com documentos (ID’s 53859503/53861450).
Relatos.
Em 19.6.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública por entender que o paciente “é acusado de ceifar a vida de seu próprio irmão com diversas facadas nas costas após discussão banal”, bem como registrava ação penal por via de fatos no ambiente doméstico.
Em 3.9.2019, esta e. Câmara substitui a segregação por medida cautelares alternativas ao considerar que o paciente foi absolvido das vias de fato, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis manifestou-se favoravelmente à soltura e o paciente não registrava habitualidade delitiva em crimes com violência e/ou grave ameaça (HC 1010692-97.2019.8.11.0000).
Em 18.10.2019, o Juízo singular, após constatar “cinco violações às imposições da tornozeleira eletrônica”, determinou a notificação do paciente para “adverti-lo que, um novo descumprimento das condições impostas no monitoramento eletrônico, será decretada sua prisão” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 669624).
Em 21.10.2019, decretou novamente a prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] conforme consta do sistema de monitoramento eletrônico o réu cometeu falta grave às imposições da tornozeleira eletrônica, no dia 18 de outubro de 2019, posto que o mesmo rompeu a cinta, descartando o equipamento em local desconhecido.
Neste contexto, verifica-se que o réu se recusa ao cumprimento das condições imposta, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.
Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte da ré, ademais, evidente que a prisão do réu também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.
[...] I – Decreto a prisão preventiva do réu Robert Willian Santos de Oliveira.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 669624)
Em 24.7.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia, por não visualizar “qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 669624).
Pois bem.
A custódia cautelar não está motivada na reiteração criminosa do paciente, mas sim no rompimento e descarte do aparelho de tornozeleira eletrônica no curso da ação penal.
Logo, o fato de o paciente ter sido absolvido em ação penal diversa não desconstitui os fundamentos do ato constritivo.
Em sua vez, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da prisão preventiva (RHC 102.133/PI - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 12.12.2018).
Assim sendo, impõe-se manter o ato constritivo, ao menos em análise liminar.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, em análise perfunctória, para conveniência da instrução processual, ao se considerar que o paciente será submetido a julgamento popular pelo homicídio do seu irmão e violou as condições do monitoramento eletrônico, a evidenciar intenção de não colaborar com a persecução penal (STJ, RHC 110.520/MG – Relator: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO